Tribunal: TJDFT
Processo: 0011480-66.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. RECRUDESCIMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/7. REPARO NECESSÁRIO.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri só é passível de anulação quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparados pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, hipótese dos autos.
3. Não há sentença contrária à decisão dos jurados, pelo reconhecimento do concurso de agentes, como fundamento para desabono da culpabilidade do réu, quando há provas suficientes nos autos do concurso de agentes na empreitada criminosa, a despeito da absolvição do réu quanto ao delito de corrupção de menor.
4. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Havendo o sentenciante adotado critério desproporcional, impõe-se a redução da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.